Tribunal: TJMT
Processo: 1013718-93.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013718-93.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GEANDESON DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.287.482-52 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC -– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013718-93-2023

APELANTE:
AIMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
GEANDERSON DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Aimore Crédito Financiamento e Investimento, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serras/MT
, que extinguiu, sem análise do mérito. com fundamento no artigo 485, III do CPC, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante
em razão da inércia em promover atos que lhe competia por mais de 30 dias
, embora intimada para tal finalidade sob pena de extinção do feito.

Nas razões recursais a Apelante alega que
ação de busca e apreensão do veículo foi extinta sem resolução do mérito, no entanto, o entendimento do Juízo não se demonstra razoável
, tendo em vista que a Instituição Financeira efetuou o pagamento das custas processuais.

Verbera que
a comprovação do pagamento das taxas iniciais, mesmo que ocorra apenas durante a fase de apelação, configura a correção da irregularidade,
em conformidade com os princípios da eficiência procedimental, da economia, da agilidade processual e da primazia da resolução do mérito.

Sinaliza que
em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado as partes, de forma que

não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo.

Assevera que não houve culpa ou dolo do Apelante e que houve a comprovação do pagamento das custas processuais, sendo de rigor a reforma da r. sentença oportunizando a continuidade regular do andamento do processo.

Não há contrarrazões diante da ausência de triangularização processual

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante com fundamento no artigo 485, III do CPC
, tendo em vista que devidamente intimado o Apelante deixou de cumprir a determinação judicial e realizar atos que lhe competia, concernente ao recolhimento de complemento de custas.

Constata-se da análise dos autos que consta a certidão ID 23322215 registrando que não houve recolhimento de custas judicial, sendo que no despacho ID 233222151 foi determinada a intimação do Apelante para recolhimento em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Constata-se que o Apelante requereu a juntada de pagamento de custas ID 233222153. Nova intimação foi determinada no ID 233222155 para recolhimento em 05 (cinco) dias de R$ 73,76 (setenta e três reais e setenta e seus centavos, mediante depósito judicial, cujo valor não estava inclusos na guia do funajuris, sendo que o Apelante em diversas oportunidades solicitou dilação de prazo, tendo o Juízo despacho no ID 233222151 determinando o recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, sendo que no ID 233222153 foi requerido a juntada de pagamento de custas.

Constata-se que houve deferimento parcial da liminar ID 223222166 e expedição de mandado de citação ID 233222168, diligencia infrutífera ID 23322165.

Constata-se intimação para efetuar pagamento de complementação de custas e diligencia
do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, e novo pedido de dilação de prazo ID 233222175, requerendo juntada ID 233222177.

Novo despacho concedendo 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento da complementação ID 1533841304 e diligencia do oficial de Justiça
.

Despacho deferindo pedido de dilação probatória para efetuar pagamento de custas de complementação, sob pena de extinção cuja intimação foi expedida em 05/07/2024.

Ocorre que embora tenha sido o Apelante oportunizado a cumprir a determinação do Juízo efetuando o pagamento da custa de complementação concernente a diligencia do Oficial de Justiça quedou-se

inerte, ou seja a parte foi intimada pessoalmente para promover ato que lhe competia deixando de atender a determinação judicial, situação que implicou na extinção do feito cuja sentença não merece reparos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021).

(N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA ELETRÔNICO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC –

PARTE QUE DEIXA O PRAZO TRANSCORRER SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo que tramita de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal quando se verifica que houve a intimação da parte por meio eletrônico para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a mesma permanecido inerte.

A desídia da parte em dar andamento ao processo mesmo após a sua intimação enseja a extinção do feito na forma do artigo 485, III do CPC.

As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1001743-88.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC -– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

(N.U 1042383-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

No mais, a alegação do Apelante de que teria realizado o recolhimento do complemento das custas na fase recursal não milita em seu favor uma vez que o documento juntado aos Autos ocorreu quando o Juízo
a quo
já havia proferido a sentença recorrida, não havendo, portanto, como prosperar a tese recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024